Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 23557305) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Rogério Fernandes Martins em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados apenas para, confirmando a liminar deferida, determinar a limitação dos descontos realizados na conta bancária do autor, em razão de empréstimos contraídos com o réu, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, adotando como paradigma o teto de R$ 1.589,87. Verifico não ter sido autuado corretamente o feito. Os polos ativo e passivo do presente recurso estão invertidos. Com efeito, trata-se de apelo manejado pelo Banco do Brasil S.A, e não por Rogério Fernandes Martins, o recorrido. Desse modo, determino à diligente Secretaria da 1a Turma Cível a adoção de providências para retificar a autuação do recurso, devendo constar como apelante o Banco do Brasil S.A. e, como apelado, Rogério Fernandes Martins. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora